Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703111-71.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALEX SANDRO CARVALHO MACHADO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ELLA Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão de indeferimento proferida na demanda executória n.o 0738632-11.2025.8.07.0001 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de realização das seguintes medidas executivas: “a) nova pesquisa SISBAJUD, com utilização da modalidade Teimosinha; b) pesquisa via SNIPER; c) expedição de ofício ao DETRAN/DF, para obtenção de histórico de transferências dos últimos 90 dias; d) quebra de sigilo bancário, nos termos do art. 1o, § 4o, LC 105/2001, para obtenção de extratos e movimentações dos últimos 90 dias; e) subsidiariamente, aplicação das medidas executivas atípicas, consistentes na suspensa o da CNH e apreensão do passaporte do executado”. Eis o teor da decisão ora revista: - Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações).Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. - SisbaJud A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 254987319), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. - RenaJud Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran/DF, tendo em vista que já houve pesquisa de veículos realizada no RenaJud, a qual foi infrutífera, conforme ID 254987322. Esclareça ao exequente que o RenaJud é um sistema que funciona como uma ponte eletrônica entre a Justiça e o sistema de trânsito do país, permitindo que juízes consultem e registrem bloqueios de veículos de forma imediata, sem a necessidade de ofícios físicos. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora, observada a ordem preferencial elencada no art. 835 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria negado a renovação das buscas via SNIPER sob alegação de base de dados incompleta, bem como rejeitado nova pesquisa SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’, por suposta baixa probabilidade de êxito e impacto operacional, e indeferido expedição de ofício ao DETRAN, entendendo que o RENAJUD já teria cumprido sua finalidade; (b) tais indeferimentos contrariariam os princípios da cooperação e da efetividade processual, pois a execução se realizaria no interesse do credor e as pesquisas patrimoniais poderiam ser reiteradas periodicamente, conforme precedentes do TJDFT e do STJ; (c) a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER seria legítima e necessária para localizar bens, sendo que a negativa do juízo implicaria omissão e favorecimento indevido ao devedor; (d) a expedição de ofício ao DETRAN seria imprescindível para apurar eventuais transferências de veículos durante o curso do processo, medida prevista nos arts. 139, IV, e 772, II, do CPC, capaz de prevenir fraude à execução”. Pede a reforma da decisão impugnada para que seja determinada a realização das seguintes medidas executivas: “a) nova pesquisa SISBAJUD, com utilização da modalidade Teimosinha; b) pesquisa via SNIPER; c) expedição de ofício ao DETRAN/DF, para obtenção de histórico de transferências dos últimos 90 dias; d) quebra de sigilo bancário, nos termos do art. 1o, § 4o, LC 105/2001, para obtenção de extratos e movimentações dos últimos 90 dias; e) subsidiariamente, aplicação das medidas executivas atípicas, consistentes na suspensa o da CNH e apreensão do passaporte do executado”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer dos pedidos de quebra de sigilo bancário e execução de medidas atípicas (“suspensão de CNH e apreensão do passaporte do executado”), pois constituem matérias não apreciadas pelo e. Juízo de origem na decisão ora impugnada (supressão de instância). De outro giro, em razão da inexistência de pedido liminar, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo (ausente fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a respeito do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator